Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711559-83.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE EMBARGADO: IVO GALVAO VIDAL D E S P A C H O Intime-se o Embargado para contrarrazões. Brasília, 22 de abril de 2025 17:28:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador